Tribunal: TJES
Processo: 0004758-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004758-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S

DE
LESÃO CORPORAL.
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE NEGATIVADAS PARA OS DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIABILIDADE.
AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO A RÉ.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A baliza “culpabilidade” para o delito de ameaça (art. 147, do CP) não foi negativada, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada na sentença.

2. No que tange ao crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), restou comprovado nos autos que o acusado é descontrolado e agressivo, pois proferiu novas ameaças à vítima, descumprindo ainda as medidas protetivas, circunstâncias que permitem a negativação da vetorial “personalidade”. Precedente do STJ.

3. A Magistrada procedeu com a negativação das balizas “culpabilidade” e “personalidade”, sem qualquer amparo em elementos concretos, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, para o delito de descumprimento de medida protetiva.

4. Deve ser afastada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), já que impõe uma obrigação à ré, de cumprir os requisitos estabelecidos no art. 78, § 2º, do CP, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que é muito mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente do TJES.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004758-82.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PABLO PINHEIRO
,
contra sentença (fls. 111/115-verso) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, em regime aberto, suspendendo a sua execução, pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do art. 77, do CP.

Em suas razões recursais (fls. 131/135-verso) a defesa requer a fixação das penas-base no mínimo legal, uma vez que, para o crime de ameaça (art. 147, do CP), a baliza “culpabilidade” foi indevidamente negativada, assim como a vetorial “consequência”, no delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06).

Aduz ainda, que é indevida a desvaloração do vetor “personalidade” para o crime de lesão corporal. Por fim, alega que a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP) é mais gravosa ao acusado, do que o seu o cumprimento em regime aberto, além de pugnar para suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 13/06/2022, dentro da residência da vítima FABIANA OLIVEIRA DE JESUS, no bairro Jabour, em Vitória-ES, o acusado descumpriu medida protetiva de manter distância, bem como proferiu ameaças de mal injusto e grave, além de agredi-la fisicamente, conforme laudo de lesão corporal.

Registro que o acusado não questiona a autoria e a materialidade das infrações penais, requerente somente a redução da pena aplicada.

Em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP), aduz a defesa que a baliza “culpabilidade” foi indevidamente negativada, contudo, da leitura da sentença, percebe-se que a Magistrada não desvalorou referido vetor, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada, devendo ser mantida a pena-base, fixada em 03 (três) meses de detenção.

No que tange ao delito de lesão corporal, alega a defesa que não poderia ser desvalorada a baliza “personalidade”, todavia, tenho que restou comprovado nos autos, que o acusado é descontrolado e agressivo, pois proferiu novas ameaças à vítima, descumprindo ainda as medidas protetivas, circunstâncias que permitem a negativação da aludida vetorial, mantendo-se a pena-base, estabelecida em 05 (cinco) meses de detenção.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 2.
Não prospera a arguida ilegalidade quanto à exasperação da pena-base, pois declinou-se motivação suficiente para o demérito da personalidade e das circunstâncias do delito. Com efeito, no presente caso, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da personalidade, tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima, bem como o fato de que o recorrente, desconsiderando as medidas protetivas que a vítima tinha a seu favor, voltou a ameaçá-la
; (...) (grifo nosso)”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Por sua vez, no que se refere a alegação de ser inidônea a desvaloração da vetorial “consequência”, no delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), verifico que a Magistrada não reconheceu como desfavorável referido vetor.

Contudo, procedeu com a negativação das balizas “culpabilidade” e “personalidade”, sem qualquer amparo em elementos concretos, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva, já que inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, e nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena.

Deste modo, mantida as penas fixadas para os crimes de ameaça (03 meses e 15 dias) e lesão corporal (05 meses), e reduzida a pena do delito de descumprimento de medida protetiva, para o mínimo legal (03 meses), em concurso material (art. 69, do CP), a pena definitiva deve ser fixada em 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, em regime aberto.

Prosseguindo, também prospera o pedido defensivo de afastamento da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), já que o SURSIS impõe uma obrigação ao réu, de cumprir os requisitos estabelecidos no art. 78, § 2º, do CP, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que é muito mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena, em regime aberto, pelo prazo de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

(...) 7.
Sendo mais benéfico para o recorrente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Precedentes. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 2 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 049190016821, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

Por fim, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado
PABLO PINHEIRO,
fixando-a, definitivamente em 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, em regime aberto, afastando ainda a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.